Tribunal: TJPA
Processo: 0804615-62.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804615-62.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: CASSIO DOS SANTOS SOARES JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0804615-62.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: DIEGO MORAES DOS SANTOS.

PACIENTE: CÁSSIO DOS SANTOS SOARES JÚNIOR.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. PACIENTE FORAGIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
preventivo com pedido de liminar, impetrado em favor de Cássio dos Santos Soares Júnior, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800123-33.2025.8.14.0095. O paciente teve prisão preventiva decretada em 21/02/2025, não cumprida até o momento, por se encontrar foragido. É investigado por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP). A defesa sustenta: negativa de autoria, ausência de prova da materialidade, excesso de prazo para apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva, ausência dos requisitos da prisão cautelar, possibilidade de aplicação de medidas do art. 319 do CPP e existência de condições pessoais favoráveis. Requereu a concessão da ordem com revogação da prisão preventiva. O pedido liminar foi indeferido, e o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) definir se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente em razão da ausência de fundamentos legais; (II) estabelecer se houve excesso de prazo na análise do pedido de revogação da prisão; (III) verificar se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de negativa de autoria e ausência de materialidade exige reexame aprofundado de provas, providência incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
.

4.

Não há excesso de prazo na análise do pedido de revogação da prisão preventiva, pois consta dos autos que o Juízo de origem apreciou o pedido em 20/03/2025, mantendo a medida por entender presentes os requisitos legais.

5.

A prisão preventiva encontra-se fundamentada com base em elementos concretos extraídos do inquérito, incluindo confissão do paciente, imagens de câmeras de segurança e fuga do distrito da culpa, demonstrando risco à ordem pública e necessidade de aplicação da lei penal.

6.

O
periculum libertatis
resta configurado diante da gravidade do crime, da periculosidade evidenciada dos agentes e do risco concreto de reiteração delitiva e fuga, razão pela qual a segregação cautelar é proporcional e necessária.

7.

As medidas cautelares do art. 319 do CPP mostram-se inadequadas, ante a gravidade concreta da conduta e a evasão do paciente, não se mostrando suficientes para garantir os fins da prisão preventiva.

8.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A legalidade da prisão preventiva exige análise de elementos concretos de autoria, materialidade e risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

2.

A fuga do paciente e a gravidade concreta do delito justificam a decretação e manutenção da prisão cautelar.

3.

A substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP é incabível quando estas se mostram insuficientes diante da periculosidade e conduta do agente.

4.

Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
:

CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 282, 311, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ/PA, Súmula nº 08.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer parcialmente o
Habeas Corpus
e na parte conhecida, denegar a Ordem,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
a Excelentíssima
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
preventivo com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Diego Moraes dos Santos, em favor do paciente CÁSSIO DOS SANTOS SOARES JÚNIOR, que teve sua prisão preventiva decretada em 21/02/2025, sendo que até o presente momento o mandado não foi cumprido, tendo em vista que o coacto fugiu do distrito da culpa. O paciente é acusado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas, nos autos da Ação Penal nº 0800123-33.2025.8.14.0095.

O impetrante alega que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) negativa de autoria e insuficiência de provas e de materialidade; b) excesso de prazo para apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, junto a autoridade inquinada coatora; c) ausência dos requisitos autorizadores da prisão; d) suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP; e) paciente é possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar, para revogação da prisão preventiva.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 25519680 - Páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao feito (Doc. Id. nº 25644062 - Páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 25661655 - Páginas 1 a 6).

É o relatório.

VOTO

Consta nas informações prestadas pelo juízo singular, que no dia 07 de fevereiro de 2025, ocorreu o homicídio da vítima Mayane Favacho Moraes no município de São Caetano de Odivelas, Estado do Pará, em uma sorveteria em frente ao Fórum da Comarca.

A autoridade policial relatou que 03 (três) homens chegaram em um veículo de marca e modelo FIAT Uno, cor prata, com placa não identificada, tendo 02 (dois) deles, encapuzados e armados, entrado no local e efetuado vários disparos contra Mayane Moraes, enquanto o terceiro indivíduo ficou do lado de fora, dando cobertura.

As investigações apontam que o carro FIAT Uno anteriormente citado teve apoio do veículo de marca e modelo HONDA City, cor cinza, Placa OBV5A74, em que estava o paciente CÁSSIO DOS SANTOS SOARES JÚNIOR juntamente com o corréu DARLISON SOARES DO NASCIMENTO.

Tal conclusão se deu pela análise das câmeras de segurança da cidade, de onde foi possível extrair a movimentação dos carros em horários aproximados. Após representações formuladas pela autoridade policial a este ao juízo singular, foi deferida a busca e apreensão na residência dos nacionais retromencionados, bem como do paciente, proprietário do veículo HONDA City cinza, que posteriormente compareceu à Delegacia de Polícia e confessou seu envolvimento com o delito; bem como decretada a prisão preventiva dos 03 (três) indivíduos. As investigações seguiram e atualmente os três indivíduos encontram-se em locais incertos e não sabidos.

Eis os fatos.

DA NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA.

As alegações de negativa de autoria, insuficiência de provas e inexistência de materialidade delitiva não podem ser enfrentadas em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem necessário reexame aprofundado de provas.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, JUNTO A AUTORIDADE INQUINADA COATORA

Tal alegação é descabida, tendo em vista que nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, consta que o referido pedido já foi analisado e a determinação da prisão foi mantida, vez que o Juízo Singular considera estarem presentes os requisitos para a manutenção da medida extrema, o pedido foi analisado no dia 20/03/2025 (Doc. Id. nº 25644550 - Páginas 25 a 29).

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Constata-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou e mantém a prisão preventiva, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública e pela aplicação da lei penal, tendo em vista que a gravidade do delito de homicídio, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade e pela periculosidade do agente, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise,
considerando
a
possibilidade concreta do acusado se eximir de uma possível aplicação da sanção penal imposta, já que a decisão que decretou a prisão preventiva ocorreu no dia 21/02/2025, e o mandado de prisão preventiva não foi cumprido até os dias de hoje, pois o paciente se encontra foragido do distrito da culpa, desde o cometimento do delito
.

Ora, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada e conservada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pela magistrada no decisum preventivo, conforme se lê
in verbis
:

[...]Outrossim, existente nos autos os requisitos de ordem subjetiva, “fumus commissi delicti”, já que no caso em apreço, os elementos já acostados evidenciam o envolvimento dos investigados no crime em questão, em conta dos elementos de informação obtidos durante as investigações e que instruem o Inquérito Policial, bem como em razão dos depoimentos dos próprios investigados e das testemunhas ouvidas no IPL, os quais atestam o envolvimento dos investigados no crime em questão, narrando com detalhes o modo e o contexto fático em que, em tese, o crime ocorrera.

Sendo assim, consoante os documentos acima mencionados, as provas carreadas até o presente momento, existem indícios de autoria e materialidade suficientes a subsidiar o decreto de prisão preventiva em face dos investigados CÁSSIO DOS SANTOS SOARES, CÁSSIO DOS SANTOS SOARES JÚNIOR e DARLISON SOARES DO NASCIMENTO.

O perículum libertatis, contata-se na necessidade de acautelamento da ordem pública no sentido de impedir que os investigados continuem a delinquir, bem como, na imprescindibilidade de lisura na instrução criminal, haja vista que em liberdade poderão interferir na integridade de elementos de provas que serão colhidos, neste sentido, explico:

O investigado Cássio Soares, se desfez do aparelho celular que costumava usar; pediu licença sem vencimento do cargo efetivo que ocupa na prefeitura desta cidade, e faltou injustificadamente a audiência para o qual estava devidamente intimado nos autos do processo nº 0800719- 51.2024.8.14.0095; estas razões levam a crer que o investigado tentou ludibriar as investigações apagando as mensagens que haviam em seu celular, e ainda, que pretende se afastar deste munícipio.

O investigado Cássio Soares Filho, igualmente seu genitor, se desfez de seu aparelho, apresentou informação destoante na delegacia, quando disse usar o aparelho apreendido há meses, sendo que as informações da operadora dão conta que a linha somente foi ativada após o crime, e em nome de terceiro, estas razões levam a crer que o investigado tentou ludibriar as investigações apagando as mensagens que haviam em seu celular, a fim de evitar que os executores do crime e os detalhes mais profundos da negociação e acerto que levaram a prática delituosa fossem identificados.

Outrossim, em relação ao investigado DARLISON SOARES DO NASCIMENTO, os elementos colhidos até aqui, dizem respeito ao fato de este não ter sido encontrado em sua residência, bem como, não ter aparecido em seu local de trabalho há dias, levando a certeza de este ter se evadido do distrito da culpa, encontrando-se atualmente em local ignorado pelas autoridades, não estando disposto a colaborar com as investigações e andamento do processo, sendo este, dentre outros, o fato concreto que conduz à decretação da medida cautelar extrema.[...]

[...]Ressalte-se que no caso concreto não há a possibilidade, no momento, de aplicabilidade das medidas diversas da prisão previstas no Art. 319 do CPP, haja vista a gravidade concreta representada pela conduta delitiva perpetrada, de sorte que o cárcere é medida necessária a dissuadi-los da reiteração criminosa e fazer com que estes venham a responder pelos eventuais crimes cometidos, garantindo-se, assim, a aplicação da lei penal.

Isto posto, pelas razões acima expendidas e com fundamento nos arts. 282, 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, DEFIRO O PEDIDO formulado pela Autoridade Policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de CÁSSIO DOS SANTOS SOARES, CÁSSIO DOS SANTOS SOARES JÚNIOR e DARLISON SOARES DO NASCIMENTO, devidamente qualificados nos autos, a quem resta imputado o crime capitulado no art. 121, § 2º, inc. I e IV do CPB.[...]

Verifica-se que a manutenção da prisão preventiva está motivada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado. Desse modo, entendo que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, especialmente pela gravidade dos fatos, ousadia em sua prática e principalmente para aplicação da lei penal, posto que a possibilidade concreta do acusado se eximir de uma possível aplicação da sanção penal imposta, já que o mandado de prisão preventiva não foi cumprido, tendo em vista que o paciente se encontra foragido do distrito da culpa.

Assim sendo, não há que se falar em ausência de motivação ou de justa causa. Deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Outrossim, nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo a prisão do coacto necessária para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, uma vez que o juízo singular fundamentou que, no caso concreto não há a possibilidade, no momento, de aplicabilidade das medidas diversas da prisão previstas no artigo 319, do CPP, haja vista a gravidade concreta representada pela conduta delitiva perpetrada, de sorte que o cárcere é medida necessária a dissuadi-los da reiteração criminosa e fazer com que estes venham a responder pelos eventuais crimes cometidos, garantindo-se, assim, a aplicação da lei penal.

Portanto, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares, previstas no artigo 319, do CPP, como requer o impetrante. Vale ressaltar que a demonstração da necessidade da custódia preventiva, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
Writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, conheço parcialmente o
Habeas Corpus
e na parte conhecida, denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 29/05/2025